Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-55.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO NÃO PRESTADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO REGULARIDADE DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO NÃO PRESTADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO REGULARIDADE DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.